Tribunal: TJSP
Processo: 0044034-02.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Injúria
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Conflito negativo de Jurisdição – Queixa-Crime promovida para apuração dos crimes de injúria e difamação - Distribuição perante o JECrim de Santo André, onde supostamente praticadas as ações - Determinação de remessa para a Comarca da Capital, nos termos do art. 70 do CPP, onde aventada a consumação dos delitos – Recusa da competência ao palio de que as infrações de menor potencial ofensivo

Ementa:
Conflito negativo de Jurisdição – Queixa-Crime promovida para apuração dos crimes de injúria e difamação - Distribuição perante o JECrim de Santo André, onde supostamente praticadas as ações - Determinação de remessa para a Comarca da Capital, nos termos do art. 70 do CPP, onde aventada a consumação dos delitos – Recusa da competência ao palio de que as infrações de menor potencial ofensivo devem ser apuradas no local onde praticadas, considerando-se, assim, o lugar onde ocorreu a ação ou omissão delitiva - Descabimento – Crimes de menor potencial ofensivo cuja competência, de fato, é definida no art. 63 da Lei 9.099/95 – Norma que aponta o local da prática do ato como competente para a sua apuração – Redação, no entanto, dúbia, a deixar dúvidas quanto à á teoria adotada para a verificação da prática da infração, como o local da ação ou do resultada da delito – Doutrina que aponta como hipótese de concorrência entre os juízos do local da ação ou da ocorrência do resultado – No caso concreto, não se pode precisar o local de onde partiram as ofensas – Querelante, contudo, que afirma ter tomado conhecimento dos fatos em seu escritório e residência, ambos situados na Capital – Injúrias consumadas no momento em que a vítima estava em seu escritório e tomou ciência das ofensas – Definição da competência que deve se dar, in casu, no único local onde se pôde precisar ter havido a consumação de parte dos delitos, no caso, as injurias – Deslinde apto a satisfazer o critério definido no art. 63 da Lei no 9.099/95 – Conflito acolhido – Competente o suscitante (Vara do Juizado Especial Criminal da Capital).